Tribunal: TJPA
Processo: 0008329-93.2018.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB E 244-B, DA LEI N.Âº 8.069/90. PLEITO ANULATÃRIO. DECISÃO CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÃNCIA. OPÃÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÃRIA. CONDENAÃÃO RESPALDADA EM SUBSÃDIOS PROBATÃRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INCABIMENTO. ANIMUS NECANDI NÃO REFUTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÃÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA E CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. Unicamente a decisÃ£o dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos Ã© que pode ser invalidada, nÃ£o havendo que se falar, no caso em anÃ¡lise, em decisÃ£o arbitrÃ¡ria ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instruÃ§Ã£o processual. 2. NÃ£o se deve proceder qualquer tipo de desclassificaÃ§Ã£o ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princÃpio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulaÃ§Ã£o penal outrora fundamentada, se nÃ£o hÃ¡ prova cabal da ausÃªncia de animus necandi na conduta do rÃ©u, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vÃtima se fez latente, diante da barbaridade da violÃªncia empregada na aÃ§Ã£o.3 Considerando a valoraÃ§Ã£o negativa de quatro vetoriais, quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, as circunstÃ¢ncias e as consequÃªncias do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicÃdio, nÃ£o se vislumbra excesso na dosagem da pena.4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO Nº: 0008329-93.2018.8.14.0037
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA
APELANTE:
ERIVAN SEIXAS JUNIOR
(ADV. KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO OAB Nº 22428)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB E 244-B, DA LEI N.º 8.069/90. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INCABIMENTO.
ANIMUS NECANDI
NÃO REFUTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

2. Não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada, se não há prova cabal da ausência de
animus necandi
na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente, diante da barbaridade da violência empregada na ação.
3 Considerando a valoração negativa de quatro vetoriais, quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena.
4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA,14 de setembro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ERIVAN SEIXAS JUNIOR, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou, após o computo do concurso material de crimes, à pena de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Relata a peça acusatória (fls. 02/04) que, no dia 11/08/2018, o apelante Erivan Seixas Júnior, em companhia do adolescente V.B.V., subtraíram, mediante violência exercida com arma branca, os bens da vítima Audemil Cohen, que veio a óbito em razão dos ferimentos sofridos.

Segundo consta, no início do mês de agosto de 2018, o apelante e o menor foram à Comunidade São Brás, no Lago do Sapucá, para procurar serviços de ¿
juquira
¿ (roçado de áreas para plantação ou formação de pasto). Dessa forma, no dia supracitado, Erivan, o adolescente e a testemunha Enderson Cardoso dos Santos, foram à residência de uma pessoa que os levaria até o terreno onde o serviço seria realizado.

Relata a exordial que, ao chegarem à primeira residência, os sujeitos mencionados juntaram-se aos moradores, que estavam ingerindo bebida alcoólica, oportunidade em que foram consumidos cerca de 5l (cinco litros) de álcool.

Revela a peça denunciativa que, em dado momento, quando os demais se ausentaram do recinto, o recorrente e V.B.V. confidenciaram a Enderson que pretendiam matar um dos moradores da comunidade, conhecido por Rosário, no intuito de subtrair o seu motor rabeta e, posteriormente, vender o objeto.

Narra que, por volta das 18h00min, o filho do proprietário da casa onde estavam afirmou que iria levá-los às suas casas em uma rabeta. Durante o percurso, Enderson disse que não iria participar do ato criminoso, causando irritação do adolescente, o qual, tentou golpeá-lo duas vezes com um remo, não o atingindo em virtude de Enderson ter se jogado na água e nadado até a margem.

Ato contínuo, Erivan e o adolescente desembarcaram no porto do genitor do apelante e seguiram até a residência de Enderson, a qual estava vazia. V.B.V., então, armou-se com um terçado e Erivan muniu-se com dois pedaços de pau, e continuaram o caminho até o local onde se encontrava a pessoa conhecida por Rosário. No entanto, ao passarem em frente à casa de da vítima Audemil Cohen, onde funciona uma pequena venda, o apelante decidiu comprar bebida alcoólica. Após fazerem o pedido, a vítima entrou e retornou em seguida, com duas garrafas de álcool. Nesse momento, sem que Audemil esboçasse qualquer atitude ou palavra, Erivan passou a desferir golpes de terçado em seu rosto, fazendo com que caísse de bruços no chão. Continuadamente, V.B.V. pegou o terçado e desferiu vários golpes nas costas do ofendido, somente encerrando a ação porque Erivan o chamou para que fossem embora do local. Os autores do fato, então, pegaram duas garrafas, uma lanterna e a canoa da vítima, tendo utilizado estes últimos itens para fugir.

Durante a fuga, foram até a ¿Comunidade da Casinha¿, local onde reside uma prima do adolescente V.B.V.
,
e pediram abrigo, permanecendo naquele local aproximadamente até às 19h00min. Após, seguiram a rota estabelecida para chegar à uma estrada onde passa ônibus.

No entanto, no outro dia, quando estavam em uma comunidade, localizada às margens da estrada, ambos foram alcançados por policiais civis que, após receberem comunicação sobre a prática do crime, estavam em diligência para localizá-los.

Naquela oportunidade, o adolescente foi apreendido, mas Erivan

conseguiu evadir-se, sendo localizado apenas algumas horas depois por moradores da própria Comunidade.

Em
razões recursais
(fls. 244/249), pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, em virtude da aventada ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu. Por derradeiro, caso a sentença seja mantida a condenação, que seja revista a dosimetria da pena, conduzindo-a para o mínimo legal, e que esta seja adequada ao crime de homicídio simples.

Em
contrarrazões
(fls. 252/256), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, diante da inexistência de amparo legal, a fim de que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Doutora
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida em sua integridade.

É o relatório. À Douta revisão.
VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos. Desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte:

Pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, em virtude da aventada ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime previsto no
art. 121,
caput
, do CPB,
tendo como vítima Audemil Cohen, encontra-se demonstrada por meio do Auto de Exame de Corpo de Delito/Exame Cadavérico (fls. 27) e do Relatório de Missão da Polícia Civil do Estado do Pará (fls. 48-56).

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, cite-se o depoimento da
testemunha Enderson Cardoso do Santos (mídia às fls. 235)
, o qual detalha que, no dia dos fatos, fazia uso de bebida alcóolica na companhia do recorrente e do menor V.B.V.

Por volta das 18h00min, porém, ao retornarem para suas casas, de rabeta, passaram pela frente da residência da vítima Audemil. Nesta instante, o apelante e o adolescente revelaram à testemunha a intenção de roubar a referida vítima. Segundo narra, a testemunha não aceitou a proposta, fazendo com que V.B.V., após discussão, tentasse lhe agredir com um remo. Todos caíram da canoa. Ao retornaram à embarcação, V.B.V.

lhe atingiu no braço, foi então que a referida testemunha se jogou na água para tentar salvar sua vida.

Ademais, consoante o relato, a testemunha em voga teria observado que V.B.V.

com um terçado e uma mochila nas costas e Erivan com dois pedaços de pau. Neste instante, a testemunha fugiu, no entanto, no dia seguinte, por volta das 05h da manhã, ao retornar para levar a vítima à embarcação, pois iriam viajar juntos, a viu morta no chão, de bruço.

O
acusado Erivan Seixas Júnior
, ao ser interrogado em sessão plenária de julgamento (mídia às fls. 235), admite que no dia do crime fez uso de bebida alcóolica, em torno de 5l. Imputa, todavia, ao menor V. B.V. a autoria das lesões desferidas contra a vítima, que a levaram a óbito.

O adolescente V.B.V, por seu turno (mídia de fls. 404), atribui à Erivan, ora recorrente, a responsabilidade pelo homicídio da vítima.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Registre-se que as testemunhas de defesa nada esclarecem sobre o ocorrido e apenas intencionam abonar a conduta do réu.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.
2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).
3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.
(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

Argui, ainda, a defesa, a
inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente
, vez que este não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, sendo, portanto, cabível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesões corporais de seguidas de morte.

Não obstante, não é isso que se colhe dos autos.

Há a necessidade de se buscar a
intenção do agente
para verificar se houve a caracterização da lesão corporal, crime que acontece quando o agente age com a única intenção de lesionar a vítima e não de matá-la.

No caso em questão, a meu ver,
a intenção do agente de apenas lesionar a vítima não foi demonstrada de forma inequívoca pela defesa
.

O que se colhe dos depoimentos produzidos é que, o recorrente, na companhia do adolescente V.B.V., mediante golpes de terçado e pauladas, causaram lesões por todo corpo da vítima, deixando-a desfigurada. A severidade das lesões desferidas contra o ofendido pode ser atestada pelas fotografias às fls. 49-52 dos autos.

Consta que a vítima foi atingida com 02 (duas) lesões no rosto; 01 (uma) no peito esquerdo, 02 (duas) na mão direita, 01 (uma) no ombro direito e 02 (duas) nas costas do lado direito, segundo Relatório de Missão, às fls. 52.

Não há prova cabal, portanto, da ausência de
animus necandi
na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente, diante da barbaridade da violência empregada na ação.

Por tudo dito anteriormente, não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Por derradeiro, caso a sentença seja mantida a condenação, requer a defesa que seja revista a dosimetria da pena, conduzindo-a para o mínimo legal, e que esta seja adequada ao crime de homicídio simples.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou (fls. 236-238):
¿Pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a conduta do réu exteriorizou alto grau de CULPABILIDADE na medida em que premeditou o crime ao fazendo uma dissimulação de que era cliente para praticar o homicídio, demonstrando muita frieza e barbarismo.
O réu não possui ANTECEDENTES CRIMINAIS.A CONDUTA SOCIAL do réu foi aferida nos autos como boa.
A personalidade do agente é tida como ruim, pois demonstrou ser voltado a prática de crime ao ter pretendido furtar pertences de outra pessoa e no trajeto resolveu praticou o homicídio da vítima, cuja conduta é de pessoa com personalidade criminosa.
O motivo do crime foi praticar a subtração das mercadorias do comércio da vítima, o que me afigura desproporcionalidade entre meio e fins, porém, por se tratar de futilidade, deixo de valorar por se tratar de qualificadora a qual o réu não restou pronunciado, respeitando-se, assim, os limites da pronúncia.
As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, haja vista que desferiu diversos golpes de terçado na vítima a qual estava trabalhando em seu comércio.
As consequências do crime são ruins, posto que o rosto da vítima ficou desfigurado com os diversos golpes sofridos.
O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.
Assim, fixo a pena base da seguinte forma:
Para o crime de homicídio em 14 (quatorze) anos de reclusão.
Para o crime de corrupção de menores em 01 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena verifico incidir a atenuante da menoridade relativa, pois o réu era menor de 21 anos na data do fato, razão pela qual atenuo a pena dos crimes da seguinte forma:
Para o crime de homicídio atenuo a pena em 02 anos e 04 meses, passando a dosá-la em 11(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Para o crime de corrupção de menores atenuo a pena em seu grau máximo, mantendo-a em 01 ano de reclusão.
Incide, na espécie a causa de aumento de pena prevista no art. 121, §4º, 2ª parte, o qual prevê uma causa de aumento de pena de 1/3 caso o homicídio seja doloso e a vítima tenha mais de 60 anos de idade. No presente caso, a vítima AUDEMIL COHEN era um idoso demais de 73 anos de idade, razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a pena do homicídio a 15(quinze) anos, 06 (seis) meses e 20(vinte) dias.
Aplicando-se a regra do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, somo as penas dos crimes, passando a pena DEFINITIVA do réu a 16(DEZESSEIS) anos, 06 (seis)meses e 20(vinte) dias de reclusão.
O réu está preso desde o dia 11/08/2018, tendo já cumprido 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e06 (seis) dias de pena, restando, ainda, 15 (quinze) anos, 01(um) mês e 14 (quatorze) dias depena a cumprir.
Determino que a pena seja cumprida em regime inicialmente FECHADO, o que faço nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, relativamente ao delito de
HOMICÍDIO SIMPLES
, teve por desfavoráveis 05 (cinco) critérios judiciais do art. 59 do CPB -
culpabilidade, personalidade, circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima,
estabelecendo, a pena primária ao recorrente, quanto ao crime de homicídio simples, em
14 (quatorze) anos de reclusão, ou seja, um pouco acima do
quantum
médio,
in abstrato
, definido para o delito de homicídio, punido com pena de reclusão variável de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, pois, no caso, a culpabilidade do réu
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, com planejamento e premeditação. Compulsando os autos, observa-se que o réu simulou a compra de bebida no mercado da vítima, que quando retornou veio a ser atingida por diversas terçadas em regiões vitais de seu corpo.

Assim:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA FUNDAMENTADA. PREMEDITAÇÃO. FRIEZA E A OUSADIA DO AGENTE NA EXECUÇÃO DO DELITO. DISSIMULAÇÃO E DO ABUSO DE CONFIANÇA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) Fundamentação idônea a justificar a negativação da culpabilidade. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a premeditação do ato criminoso. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 398.466/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/04/2018; e AgRg no HC n. 373.415/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 27/03/2017. (STJ, HC 623.819/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Relativamente à
personalidade do agente
, há nos autos elementos robustos acerca e concretos do desvirtuamento deste vetor. Como extraído, o réu pretendia subtrair pertences de outra pessoa, no caminho para consumação de tal intento, envolveu-se em contenda com a testemunha Enderson Cardoso do Santos
,
e decidiu por ceifar a vida do ofendido no rumo de seu trajeto.

Neste sentido:
¿(¿) A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, o Julgador de 1º grau afirmou que o réu apresenta personalidade agressiva, o que restou sobejamente demonstrado nos autos, considerando ter ele desferido inúmeros golpes de peixeira, os quais, de tão intensos, terminaram por danificar o artefato, tendo o corréu emprestado uma outra faca para o ora paciente seguisse a esfaquear o corpo já desfalecido do ofendido. (¿) (STJ, HC 521.540/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).

As
Circunstâncias
são

claramente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a barbaridade das investidas contra o ofendido, revelam violência extremada e desnecessária, superior à ínsita aos delitos de homicídio, impondo-se, portanto, a manutenção do incremento da básica.

As
consequências
do crime, da mesma maneira, pesam contra o apelante, em face das sequelas aos familiares da parte ofendida, diante do maior sofrimento suportado pelo fato de o ofendido ter ficado com o rosto desfigurado, em razão dos golpes recebidos.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa, na medida em que foi surpreendida pelo meliante que lhe efetuou, de forma inesperada, o disparo que resultou na sua morte. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

A persistência, contudo, de vetores judiciais negativos, como a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime, todos idoneamente motivados, não autorizam a redução da pena primária já imposta.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Igualmente, não há mácula a ser sanada nas demais etapas do cálculo penalógico. Na segunda fase da dosimetria, observa-se que ter sido reconhecida em favor do recorrente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual a pena restou minorada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, passando, provisoriamente, à 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ato seguinte, entendeu o Magistrado pela incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 121, §4º, 2ª parte, do CPB, acrescendo a pena em 1/3 (um terço), considerando que a vítima era idosa. Assim, cominou-se a sanção derradeira ao delito em apreço em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
, neste caso, não há falar em qualquer excesso punitivo, visto que a reprimenda base foi imposta em 01 (um) ano de reclusão, menor
quantum
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, assim mantido, de forma concreta e definitiva, após as três etapas do cálculo penalógico.

Destaque-se que, ainda que aplicável ao recorrente a atenuante da menoridade relativa, imposta a pena primária no mínimo legal, incabível a condução a quem de tal patamar, exegese da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, após cômputo do concurso material de crimes, restou cominada ao réu a pena derradeira de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 14 de setembro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

18